Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-95.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (Acusação e Defesa) – Crime de roubo – Alegação de nulidade por inobservância do procedimento do artigo 226 do CPP – Impossibilidade – Trata-se de recomendação legal (STJ) – Absolvição por insuficiência probatória. Vítima, tendo reconhecido o réu no inquérito, em juízo veio a equivocadamente reconhecer pessoa diversa e, ao depois, não reconheceu o acusado, referindo que os

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (Acusação e Defesa) – Crime de roubo – Alegação de nulidade por inobservância do procedimento do artigo 226 do CPP – Impossibilidade – Trata-se de recomendação legal (STJ) – Absolvição por insuficiência probatória. Vítima, tendo reconhecido o réu no inquérito, em juízo veio a equivocadamente reconhecer pessoa diversa e, ao depois, não reconheceu o acusado, referindo que os fatos transcorreram rapidamente – Embora não se possa negar valor probante a depoimentos apenas por tratar-se de testemunhas policiais, fato é que, como toda e qualquer outra prova, para servirem de lastro a uma condenação devem guardar harmonia e logicidade entre si e com os demais elementos de convicção colhidos no contraditório, o que não é a hipótese dos autos – DADO PROVIMENTO ao recurso DEFENSÓRIO para, diante da insubsistência probatória, absolver o acusado na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Ritos, RESULTANDO PREJUDICADA a análise da insurgência MINISTERIAL, que se limitou a impugnar a dosimetria e o regime prisional estabelecidos pelo Juízo de primeiro grau.